Tribunal: TJSP
Processo: 2122415-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos herdeiros, para extirpar da partilha as despesas alegadas pela inventariante em relação ao processo de
cobrança de expurgos inflacionários movido pela de cujus. Valores recebidos pela autora, em vida, que não podem integrar o montante a ser partilhado. Honorários contratuais. Ausência de apresentação do contrato de honorários firmado

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos herdeiros, para extirpar da partilha as despesas alegadas pela inventariante em relação ao processo de
cobrança de expurgos inflacionários movido pela de cujus. Valores recebidos pela autora, em vida, que não podem integrar o montante a ser partilhado. Honorários contratuais. Ausência de apresentação do contrato de honorários firmado com a falecida. Impossibilidade de se comprovar o percentual efetivamente contratado, bem como a existência de pro labore. Verba de sucumbência. Condenação que englobou os valores relativos às custas processuais e honorários advocatícios. Verba que deverá ser descontada do valor creditado ao espólio. Verbas de moradia e custas do inventário. Questões não abordadas pela decisão agravada. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de grau. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.